Tribunal: STF
Processo: Rcl 49839
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-10-22
Data de publicação: 2021-10-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    1. Trata-se de reclamação, com pedido liminar, ajuizada pelo Deputado estadual Saulo Moreira da Silva, na qual aponta como reclamados os seguintes atos: (i) decisão monocrática, proferida nos autos do Recurso Ordinário Eleitoral nº 0601867-31.2018.6.22, em trâmite no Tribunal Superior Eleitoral (TSE), que determinou “o recálculo dos quocientes eleitoral e partidário relativos ao cargo de deputado estadual de Rondônia nas Eleições 2018, sem computar os votos obtidos pelo recorrente”; (ii) ata de retotalização dos votos, proferida nos autos da Apuração de Eleição nº 0600125-63.2021.6.22.0000, em trâmite no Tribunal Regional Eleitoral de Rondônia (TRE/RO), na qual ficou consignado que o resultado da totalização, “após o prazo para reclamações, será apresentado à Corte para homologação, expedição dos diplomas e cancelamento dos anteriores, no tocante aos candidatos que tiveram alteração, nos termos da Resolução TSE 23.554/2017”.



    2. O reclamante sustenta que a determinação de expedição de novos diplomas e de cancelamento dos anteriores, antes do julgamento, pelo colegiado do TSE, do agravo regimental interposto contra a decisão que confirmou a sua condenação (nos autos da representação eleitoral por captação ilícita de recursos - Recurso Ordinário 0601867-31.2018.6.22.0000) viola a autoridade da decisão proferida no julgamento da ADI 5.619 quanto à aplicação dos arts. 222 e 224 para eleições proporcionais, e da ADI 5.525, quanto à determinação do momento de execução do julgado.



 



    3. Pleiteia, em caráter liminar, a suspensão dos “efeitos da quarta ata de reprocessamento do resultado do primeiro turno das eleições 2018 no Estado de Rondônia para que sejam mantidos os diplomas até julgamento de mérito e deliberação expressa do c. TSE acerca dos limites objetivos do julgado e de sua execução nos autos do RECURSO ORDINÁRIO ELEITORAL - 0601867- 31.2018.6.22.0000”. Ao final, requer a procedência do pedido formulado na reclamação, a fim de que seja confirmado o descumprimento das decisões proferidas nas ADIs 5.619 e 5.525, para que somente sejam adotados os procedimentos de execução do julgado, com a realização de cancelamento de diploma e expedição de novos, após o julgamento final na Justiça Eleitoral. Pede, ainda, a distribuição do feito por prevenção ao Min. Nunes Marques, relator da ADPF 761.



    4. É o relatório. Decido.



    5. Dispenso as informações, devido à suficiente instrução do feito, bem como a manifestação da Procuradoria-Geral da República, diante do caráter reiterado da matéria (RI/STF, art. 52, parágrafo único).



    6. De início, deixo de remeter os autos à Presidência, para analisar a alegação de prevenção do Min. Nunes Marques, fundada no trâmite da ADPF 761. A simples identidade da questão de fundo alegada pelo reclamante não constitui nenhuma das hipóteses que torna prevento o relator, nos termos do art. 69 e seguintes do RI/STF. Ademais, nos termos do art. 70, § 1º, do RI/STF, será objeto de livre distribuição a reclamação que tenha como causa de pedir o descumprimento de súmula vinculante ou de decisão dotada de efeito erga omnes. As decisões apontadas como violadas (ADIs 5.619 e 5.525), por terem sido proferidas em sede de controle concentrado de constitucionalidade, revestem-se de efeitos vinculantes. 



    7. Passo ao exame da reclamação.



    8. De acordo com os arts. 102, I, l, e 103-A, § 3º, da Constituição, a reclamação dirigida ao Supremo Tribunal Federal (STF) só é cabível quando se sustenta: (i) usurpação de sua competência; (ii) contrariedade a súmula vinculante; ou (iii) ofensa à autoridade de suas decisões, caso em que se exige que o pronunciamento tenha efeito vinculante ou tenha sido proferido em processo subjetivo no qual o reclamante figurou como parte (art. 988, II a IV, e § 5º, II, do CPC/2015).



    9. Em se tratando de alegação de violação a enunciado dotado de efeito vinculante, o STF entende que deve existir relação de aderência estrita entre o ato impugnado e o paradigma supostamente violado. Nesse sentido, cito a Rcl 6.040 ED, Rel. Min. Teori Zavascki; a Rcl 11.246 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli; e a Rcl 21.409, sob minha relatoria.



    10. A situação dos autos é distinta dos precedentes invocados. Ao julgar a ADI 5.619, o STF declarou constitucional a incidência da regra prevista no art. 224, § 3º, do Código Eleitoral aos cargos disputados no sistema majoritário simples. Transcrevo a tese fixada no julgado:  ”É constitucional legislação federal que estabeleça novas eleições para os cargos majoritários simples, isto é, Prefeitos de Municípios com menos de duzentos mil eleitores e Senadores da República em casos de vacância por causas eleitorais”. No presente caso, contudo, o ponto controvertido diz respeito à alegada exequibilidade imediata de decisão da Justiça Eleitoral antes da manifestação de sua última instância ordinária.



    11. Quanto à ADI 5.525, o STF julgou parcialmente procedente o pedido, para, entre outros comandos, declarar a inconstitucionalidade da locução “após o trânsito em julgado”, prevista no § 3º do art. 224 do Código Eleitoral, afirmando-se que “a decisão de última ou única instância da Justiça Eleitoral que importe o indeferimento do registro, a cassação do diploma, ou a perda do mandato de candidato eleito em pleito majoritário, em regra, deve ser executada imediatamente, independentemente do julgamento dos embargos de declaração”. Assim, nos termos da orientação acolhida na ADI 5.525, as novas eleições, decorrentes da cassação dos ocupantes dos cargos, devem ser convocadas após a manifestação da última instância ordinária da Justiça Eleitoral, independente do julgamento de embargos de declaração, conforme já assinalei ao apreciar a liminar da Rcl 30.463.



    12. Todavia, destaco que este paradigma se refere especificamente a eleições majoritárias e à realização de novas eleições, enquanto o caso em análise diz respeito a eleições pelo sistema proporcional e a recálculo de votos, com sinalização de que o resultado da totalização, “após o prazo para reclamações, será apresentado à Corte para homologação, expedição dos diplomas e cancelamento dos anteriores”. 



    13. Assim, não há a necessária relação de aderência estrita entre os atos reclamados e os paradigmas invocados, o que torna inviável o prosseguimento da reclamação. 



    14. De todo modo, verifico que o reclamante volta-se, na verdade, contra a ata de retotalização dos votos, proferida nos autos da Apuração de Eleição no 0600125-63.2021.6.22.0000, em trâmite no Tribunal Regional Eleitoral de Rondônia (TRE/RO), por suposta desconformidade com a decisão monocrática proferida no Recurso Ordinário no 0601867-31.2018.6.22.0000. Tanto é assim que o reclamante afirma na inicial que, “embora correta a designação de data para a realização de retotalização dos votos obtidos no primeiro turno das Eleições 2018 para o cargo de deputado estadual, a Corte Regional ultrapassou a determinação da Corte Superior e determinou a expedição de novos diplomas e o cancelamento dos anteriores”. Ocorre, no entanto, que a via eleita não se presta à análise de suposto descumprimento de decisões de outros tribunais.



    15. Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento à reclamação. Sem honorários, pois não houve contraditório efetivo.



    Publique-se.



          Brasília, 22 de outubro de 2021.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Relator